Tribunal: TJPA
Processo: 0005247-06.2016.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9676 - Furto Qualificado (Art. 155
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? FURTO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROVIMENTO. 1. Embora o acusado negue a autoria delitiva, há provas que evidenciam a sua participação na empreitada criminosa, restando caracterizado o crime de furto qualificado, não havendo que se falar em insuficiência probatória. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDENCIA. 2. O juízo na sentença condenatória sopesou como desfavoráveis 6 circunstâncias (culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências), fixando pena base em 7 (sete) anos de reclusão. No entanto, considerando que os motivos são inerentes ao tipo e ainda ao fato de ter sido esta aplicada próximo ao máximo, reduzo a pena base para 5 (cinco) anos de reclusão.Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Pela causa de aumento (art. 155, § 1º e § 4º, IV do CPB), mantenho o aumento da 1⁄2, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (trinta) dias-multa, mantendo-se o mesmo regime do fechado, aplicado pelo juízo, consoante art. 33, § 3º do CPB.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO:
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
APELANTE: PEDRO RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005247-06.2016.8.14.0011

EMENTA:
APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROVIMENTO. 1. Embora o acusado negue a autoria delitiva, há provas que evidenciam a sua participação na empreitada criminosa, restando caracterizado o crime de furto qualificado, não havendo que se falar em insuficiência probatória. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDENCIA. 2. O juízo na sentença condenatória sopesou como desfavoráveis 6 circunstâncias (culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências), fixando pena base em 7 (sete) anos de reclusão. No entanto, considerando que os motivos são inerentes ao tipo e ainda ao fato de ter sido esta aplicada próximo ao máximo,
reduzo a pena base para 5 (cinco) anos de reclusão.
Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Pela causa de aumento (art. 155, § 1º e § 4º, IV do CPB), mantenho o aumento da 1⁄2,
restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (trinta) dias-multa
, mantendo-se o mesmo regime do fechado, aplicado pelo juízo, consoante art. 33, § 3º do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des
.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI
APELANTE:
PEDRO RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0005247-06.2016.8.14.0011
R e l a t ó r i o

PEDRO RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e §4º, IV do CPB.

Narra a denúncia que na madrugada do dia 18.09.2016, no porto do bairro do Choque, o acusado, juntamente com Alan Araújo dos Santos, furtou a embarcação (tipo rabeta) da vítima Raimundo Aurélio Leal Vieira.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando os acusados, sendo
PEDRO RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS
a pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º e §4º, IV do CPB.

Inconformado, Pedro Raimundo Barbosa dos Santos recorreu da decisão pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória ou alternativamente a reforma da pena, por ter sido exasperada.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou demonstrada a autoria delitiva do acusado, juntamente com Alan Araújo dos Santos, senão vejamos:

A vítima, Raimundo Aurélio, declarou que ao sair para pescar, de madrugada, percebeu a ausência de sua embarcação e ao se direcionar a delegacia para registrar boletim de ocorrência teve a informação de que sua embarcação teria sido apreendida no poder de Alan Araújo dos Santos o qual sabia que a embarcação pertencia ao depoente. Disse ainda que o acusado, chamado por ¿batata¿ estava com Alan no furto da rabeta, já que o acusado, comentava pelo bairro que estava com Alan quando encontraram com a polícia militar e houve disparos.

O acusado Alan Araújo dos Santos, foragido, perante a autoridade policial (fl. 15) afirmou que o acusado chamado por ¿Batata¿, foragido da justiça, chegou em sua casa e o chamou para caçar e que saíram na rabeta, a qual batata trouxe e que não sabia que a rabeta havia sido furtada.

Assim
,
embora o acusado negue a autoria delitiva, há provas que evidenciam a sua participação na empreitada criminosa, restando caracterizado o crime de furto qualificado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Pugna ainda o acusado pelo redimensionamento da pena por ter sido exasperada.
O juízo na sentença condenatória sopesou como desfavoráveis 6 circunstâncias (culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências), fixando pena base em 7 (sete) anos de reclusão. No entanto, considerando que os motivos são inerentes ao tipo e ainda ao fato de ter sido esta aplicada próximo ao máximo, reduzo a pena base para 5 (cinco) anos de reclusão.

Ausentes atenuantes e agravantes e causa de diminuição de pena. Pela causa de aumento (art. 155, § 1º e § 4º, IV do CPB), mantenho o aumento da 1⁄2, restando fixada definitivamente em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (trinta) dias-multa, mantendo-se o mesmo regime do fechado, aplicado pelo juízo, consoante art. 33, § 3º do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do órgão ministerial de 2ª grau,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
nos termos do voto.
É como voto.
Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA